Tribunal: STF
Processo: Rcl 74067
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Embargos de declaração na reclamação ajuizada por Spe Mirante Investimentos Imobiliários S/A e outra “em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Caldas Novas e do acórdão proferido pela E. 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010137-17.2023.5.18.0161 e no Cumprimento de Sentença nº 0011657-12.2023.5.18.0161” (fl. 1), pelas quais se teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    2. Em 29.11.2024, foi julgada procedente a reclamação ajuizada pelas embargantes, nestes termos:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (...) 8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada na Reclamação Trabalhista n. 0010137-17.2023.5.18.0161 e determinar que o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região prolate outra decisão, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF” (e-doc. 20). 



    3. Publicada essa decisão no DJe de 2.12.2024, as embargantes opõem, em 6.12.2024, tempestivamente, embargos de declaração 
(e-doc. 26).



    4. Sustentam omissão, pois, “em que pese o brilhantismo da decisão ora embargada, data máxima vênia, ela nada menciona com relação aos efeitos da cassação da decisão prolatada no processo nº 0010137-17.2023.5.18.0161 no cumprimento de sentença provisório nº 0011657-12.2023.5.18.0161” (fl. 2, 
e-doc. 26).



    Afirmam que, “embora possa parecer óbvio que a cassação da decisão exequenda produza, por corolário lógico, a extinção imediata de seu Cumprimento Provisório, com devolução ou desbloqueio de valores ilegalmente constritos das embargantes, é certo que a omissão acerca desses efeitos da decisão aqui prolatada pode suscitar dúvidas e, ao cabo, alongar a continuidade das medidas de constrição do patrimônio das embargantes, comprometendo o regular andamento de suas atividades extremamente prejudicado, especialmente no que se refere ao pagamento de folha de funcionários e fornecedores. Por este motivo, inclusive, é que as embargantes, em sua petição inicial, requereram o pedido de suspensão das medidas de execução e imediata devolução de valores já objeto de ilegal constrição. Entretanto, com o julgamento do mérito da presente ação, este pedido específico não foi apreciado” (fl. 3, e-doc. 26, grifos nossos).



    Pedem o acolhimento dos embargos de declaração.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste às embargantes.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    7. Opostos os embargos contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, pelo que não se há de conduzi-los ao colegiado.



    8. Na espécie vertente, inexiste a omissão alegada.



    Como bem realçaram as embargantes, é “obvio que a cassação da decisão exequenda produza, por corolário lógico, a extinção imediata de seu Cumprimento Provisório” (fl. 3, e-doc. 26).



    10. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese das embargantes.



    11. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do 
art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora